Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0706163-85.2020.8.07.0000 Agravante : MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EPP Agravados : ISABEL CRISTINA SOUSA E COSTA E OUTROS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Determino a retificação da autuação para incluir como agravados ISABEL CRISTINA SOUSA E COSTA E OUTROS, uma vez que o objetivo deste recurso é descontar do crédito por eles executado parcela relativa a serviços advocatícios. Se quem tem pertinência subjetiva para sujeitar-se aos efeitos de eventual provimento do pedido recursal são os que ajuizaram a execução individual da sentença coletiva, e não o SLU, são eles que devem figurar como agravados na autuação deste agravo de instrumento. Mantenha-se o SLU como parte agravada, apenas para que o ente público continue a ser intimado dos atos processuais praticados. Realizada a retificação, promova-se a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator